Tribunal: TJDFT
Processo: 0715918-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715918-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA AGRAVADO: CASSIANO'S CAFE LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASÍLIA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0715475-14.2022.8.07.0001, determinou a conversão do feito para ação de cobrança ou monitória, uma vez que o título executivo foi assinado eletronicamente sem certificado digital emitido por autoridade certificadora da ICP-Brasil (Infraestrutura de Chaves Públicas), nos seguintes termos (ID 123966968 do processo originário): “O título que fundamenta a presente execução foi assinado firmado mediante assinatura eletrônica sem certificado digital emitido por autoridade certificadora da ICP-Brasil (Infraestrutura de Chaves Públicas). A MP n.o 2.200-2/2001, ainda em vigor, instituiu a ICP-Brasil, possibilitando que as autoridades certificadoras emitissem os certificados digitais com os quais é realizada a assinatura digital de documentos (art. 6o). As assinaturas eletrônicas realizadas com certificados digitais emitidos por autoridades certificadoras são válidas da mesma forma que as assinaturas físicas, pois o art. 10, §1o, da MP n.o 2.200-2/2001 estabelece que: "As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei n.o 3.071, de 1o de janeiro de 1916 - Código Civil". O art. 131 do CC/1916 foi reproduzido no art. 219 do CC/2002 e dispõe que: "As declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras em relação aos signatários". A MP n.o 2.200-2/2001 também possibilitou a utilização de outras assinaturas digitais que não aquela realizada sob o processo de certificação da ICP-Brasil, como é o caso dos autos, estabelecendo o art. 10, §2o, da MP n.o 2.200-2/2001 que: "O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento" (g.n.). Os títulos executivos extrajudiciais podem ser assinados eletronicamente, desde que sejam assinados com certificado digital emitido por autoridade certificadora sob o processo de certificação da Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). Já os documentos assinados com certificados emitidos nos termos do art. 10, §2o, da MP n.o 2.200-2/2001 não são títulos executivos por lhes faltar o requisito da certeza, pois o fato de não haver uma presunção legal de veracidade do conteúdo do documento em relação ao signatário, além de haver a possibilidade de as partes não admitirem como válido o meio de comprovação da autoria e integridade do documento, retira a certeza necessária ao título executivo, razão pela qual faculto à parte autora convolar o feito em ação de cobrança ou monitória. Prazo: 15 (quinze) dias”. Em suas razões recursais (ID 35423443), o agravante afirma que pretende a execução do contrato locatício firmado com o executado, tendo o juízo a quo determinado a conversão da ação para monitória ou cobrança, em virtude da ausência de assinatura eletrônica certificada pelo IPC-Brasil. Argumenta que, conforme prevê o art. 107 do CC, a validade da declaração de vontade não depende de forma especial, senão quando exigido por lei. Afirma que o documento foi assinado por certificação privada e preenche todos os requisitos da Medida Provisória 2.200-1/01 e da Lei 14.063/2020. Argumenta que o art. 10, § 2o, da MP 2.200-1/01 prevê expressamente a possibilidade de validade da assinatura eletrônica de documento que não seja certificado pelo ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido. Sustenta que caso o negócio jurídico celebrado seja anulável, cabe tão somente ao executado arguir eventual nulidade. Aduz que caberá ao executado contestar a assinatura em embargos à execução, não cabendo ao juízo de origem determinar a emenda para converter o feito para monitória. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo, sob pena de ser indeferida a inicial. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Trata-se de execução de título extrajudicial, fundada em contrato de locação. O juízo a quo determinou a emenda à inicial, sob pena de indeferimento, para conversão da execução em ação monitória ou cobrança, em virtude da ausência de certeza do título executivo, pois foi assinado eletronicamente com certificação privada. A assinatura eletrônica encontra-se regulamentada pela Medida Provisória no 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, visando garantir a validade jurídica dos documentos eletrônicos. As declarações de vontade inseridas em documentos em forma eletrônica, com certificado do ICP-Brasil, presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, nos termos do art. 10, § 1o, da referida Medida provisória. No caso em comento, em juízo superficial, pode-se observar que o contrato locatício foi assinado eletronicamente com certificação privada, sem que tenha sido certificado pelo ICP-Brasil. Contudo, a MP no 2.200-2/2001 estabelece que não há empecilho para a utilização de outros meios de comprovação da autoria e integridade dos documentos em forma eletrônica, ou seja, que adotem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitidos pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. Nesse sentido é o que dispõe o art. 10, § 2o da MP no 2.200-2/2001: Art. 10, § 2o O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. Do mesmo modo, o art. 4o da Lei no 14.063/2020 prevê a validade das assinaturas eletrônicas que utilizam certificados não emitidos pela ICP-Brasil, nos seguintes termos: “Art. 4o Para efeitos desta Lei, as assinaturas eletrônicas são classificadas em: I - assinatura eletrônica simples: a) a que permite identificar o seu signatário; b) a que anexa ou associa dados a outros dados em formato eletrônico do signatário; II - assinatura eletrônica avançada: a que utiliza certificados não emitidos pela ICP-Brasil ou outro meio de comprovação da autoria e da integridade de documentos em forma eletrônica, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento, com as seguintes características: a) está associada ao signatário de maneira unívoca; b) utiliza dados para a criação de assinatura eletrônica cujo signatário pode, com elevado nível de confiança, operar sob o seu controle exclusivo; c) está relacionada aos dados a ela associados de tal modo que qualquer modificação posterior é detectável; III - assinatura eletrônica qualificada: a que utiliza certificado digital, nos termos do § 1o do art. 10 da Medida Provisória no 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.” Assim sendo, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que o título executivo preenche os seus requisitos, sendo que eventual nulidade da assinatura eletrônica do agravado/executado deverá ser objeto de impugnação por si apresentada em embargos à execução ou outro meio processual. Com efeito, não cabe ao juízo a quo, de antemão, presumir a ausência de autenticidade da assinatura, quando a própria lei autoriza a certificação privada, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. Logo, em cognição perfunctória, verifico que se trata de matéria que deve ser alegada pelo executado, não havendo óbice legal ao processamento da execução de título extrajudicial no caso em comento. A orientação que o egrégio Tribunal de Justiça tem adotado, em casos semelhantes, é pela possibilidade de execução de contrato assinado eletronicamente com certificado privado. Vejamos: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATOS ELETRÔNICOS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ASSINATURA. CERTIFICAÇÃO PRIVADA. VALIDADE. FORÇA EXECUTIVA. IRREGULARIDADE. ÔNUS DO EXECUTADO. SENTENÇA ANULADA 1. A cédula de crédito bancário é um título executivo extrajudicial, conforme art. 28, § 2o, da Lei n. 10.931/2004 e art. 784, inc. XII, do Código de Processo Civil. 2. Os requisitos da cédula de crédito bancário estão previstos no art. 29 da Lei n. 10.931/2004. 3. O certificado digital da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) não é requisito para reconhecimento do título executivo extrajudicial, pois essa exigência não encontra amparo legal e vai de encontro ao disposto no art. 10, § 2o, da Medida Provisória n. 2.200-2/2001. 4. A autoria e a integridade de documento em forma eletrônica podem ser comprovadas por autoridade certificadora privada. 5. O executado pode alegar eventual fato impeditivo ou modificativo do direito do exequente, inclusive para impugnar a não autenticidade da assinatura eletrônica. 6. Recurso provido. (Acórdão 1419175, 07434590720218070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ASSINATURA ELETRÔNICA. MEIOS DE COMPROVAÇÃO. VALIDADE. 1. A assinatura digital, que é uma espécie de assinatura eletrônica, encontra-se regulamentada pela Medida Provisória no 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil para garantir a validade jurídica de documentos em forma eletrônica. 2. A referida Medida Provisória não impede a utilização de outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive aqueles que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil (Art. 10, § 2o). Nesse passo, o artigo 4o da Lei no 14.063/2020 estabelece a existência de três classificações de assinaturas eletrônicas, corroborando a validade das assinaturas que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil. 3. O executado poderá, em sede de embargos ou exceção de pré-executividade, dentre outros argumentos, suscitar eventual irregularidade do título, cabendo a ele o ônus da prova, por se tratar de fato impeditivo do direito do exequente ( CPC, arr. 373, II). 4. Deu-se provimento ao recurso. (TJ-DF 07260009220218070000 DF 0726000-92.2021.8.07.0000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 16/02/2022, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/03/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ASSINTURA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DIGITAL COM CERTIFICADO DIGITAL EXPEDIDO POR AUTORIDADE CERTIFICADORA ICP-BRASIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ASSINATURA DIGITAL SEM CERTIFICADO EMITIDO POR AUTORIDADE CERTIFICADORA ICP-BRASIL. VALIDADE. CONJUGAÇÃO COM OUTROS ELEMENTOS DOS AUTOS. PROCESSO EXTINTO PREMATURAMENTE. SENTENÇA CASSADA. 1. Conforme disposição do art. 10, da MP 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 conjugado com art. 4o, da Lei 14.063, de 23 de setembro de 2020, não há vedação a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica que não utilizem certificado digital emitido por autoridade certificadora ICP-Brasil. 2. O grau de confiança de identidade dado à assinatura eletrônica de documento que não utilizem certificado digital emitido por autoridade certificadora ICP-Brasil permite prosseguir com a ação de busca e apreensão de rito especial do DL 911/69, notadamente quando outros elementos corroboram o contrato eletrônico. 3. Quanto à possível verificação de assinatura eletrônica, incumbe ao réu, em regra, o ônus de provar sua ilegitimidade, como fato impeditivo do direito do autor, conforme art. 373, II, do CPC. 4. Processo extinto prematuramente. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1358275, 07017065820218070005, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no PJe: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATOS ELETRÔNICOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ASSINATURA DIGITAL. CERTIFICAÇÃO. VALIDADE. FORÇA EXECUTIVA. AUTENTICIDADE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO. SENTENÇA ANULADA 1. Para se deflagrar a pretensão executiva, é necessário que exista obrigação líquida, certa e exigível, que o título esteja elencado na lei como título executivo extrajudicial, como disposto pelo legislador no art. 784 e incisos, do Código de Processo Civil. 2. Observa-se, ainda, que o Código Civil dispõe em seu art. 107 que "A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir". 3. Não se verifica óbice ao título executivo extrajudicial, assinado eletronicamente pelo devedor, quando comprovada a sua existência e higidez, a qual (prova) pode ser efetuada, excepcionalmente, por outros mecanismos presentes no próprio instrumento ou no processamento da execução. 4. A autenticidade e integridade dos contratos eletrônicos, celebrados entre as partes, podem ser aferidas mediante a certificação eletrônica, que utiliza a assinatura digital, verificada por autoridade certificadora legalmente constituída, o que permite, sem dúvida, que seja reconhecida a higidez do contrato eletrônico, objeto da execução. 5. Incumbe ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus de provar fato impeditivo do direito do autor, impugnando a execução, inclusive, a não autenticidade da assinatura eletrônica. 6. Recurso provido. (Acórdão 1377289, 07223096720218070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, entendo que restou demonstrada a probabilidade do direito invocado, ao menos nesta fase de cognição sumária. O perigo da demora, também, restou comprovado, uma vez que a decisão agravada determinou a emenda da inicial, sob pena de indeferimento, portanto, caso não seja deferido o efeito suspensivo postulado o processo será extinto. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para determinar a paralisação do processo de origem, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Dispenso a intimação do agravado, uma vez que ainda não foi citado. Publique-se. Intimem-se. Após, tornem conclusos. Brasília, 20 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora